Tribunal: STF
Processo: HC 220565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Souza do Nascimento em favor de Ariel Stwart Fernandes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no HC 773.607/SC. 



    Colho da decisão impugnada:



          “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ariel Stwart Fernandes em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5054120-93.2022.8.24.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 20/09/2022, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a insuficiência de fundamentação da segregação cautelar; a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e a inobservância ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares. Por fim, assevera que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do referido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais.” (eDOC 10, p. 1)



    No STJ, o pedido foi liminarmente indeferido. 



    Narra o impetrante (eDOC 1) que as teses de desqualificação do delito para consumo próprio e não homologação do flagrante em razão da agressão sofrida pelo paciente não foram enfrentadas pelo tribunal de origem. (p. 2)



    Alega que o paciente é primário, tem 18 anos, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. (p. 8)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da prisão preventiva:



    “O APF obedeceu as formalidades legais e constitucionais. Sendo assim, "O flagrante encontra-se perfeito e atende aos requisitos legais. Não vislumbro irregularidade na lavratura da peça apresentada, a qual, ressalte-se, obedeceu as formalidades exigidas" (RT 665/297). Diante do exposto homologo o APF de Jonathan Alexander Notholt, Ariel Stwart Fernandes, Anderson Antunes Boeira e Jose Alan Ponciano. (...)



    Assim, converto a prisão em flagrante em PREVENTIVA, eis que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais), estando presente também o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, sendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se revelam suficientes e adequadas ao caso e não surtirão o efeito desejado, mormente porque José Alan é reincidente na prática do ilícito, Jonathan recentemente foi preso em flagrante também por tráfico de drogas e aceitou o acordo de não persecução penal e com relação a Ariel e Anderson, embora não registrem antecedentes criminais, as circunstâncias dos fatos demonstram que possuem intenso envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que os policiais relataram que o local onde foram presos é conhecido há bastante tempo em razão da suspeita da ocorrência do tráfico, sendo que antes da prisão foi realizado monitoramento no local e constatado intenso movimento de usuários adquirindo drogas, além do que foram apreendidas significativas quantidades e variedade de entorpecentes, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para impedir a reiteração delitiva e acautelar a ordem pública. 



    In casu, a prisão preventiva se justifica para preservar a ordem pública, pois se os indiciados continuarem em liberdade poderão facilmente reiterar delitos desta natureza, sendo que Jonathan e José Alan são moradores de rua, Anderson reside no imóvel que estava sendo utilizado para o mercadejo das drogas e Ariel também estava no local na companhia de menor de idade, todos realizando forte comércio de entorpecentes, inclusive com o envolvimento de menor de idade, tendo sido apreendido no total cerca de 28,9 gramas de crack, 10.376,60g de maconha, 47,30 gramas de haxixe e 2,2 gramas de cocaína, além de diversos aparelhos celulares e valores em dinheiro, de modo que o fato não pode ser considerado de pouca relevância penal.“ (eDOC 3, p. 1-2 - grifos meus)



    Na audiência de custódia (eDOC 9), o paciente afirma ter levado dois tapas na cara e um chute por parte dos policiais, mas nada ficou constatado no laudo pericial (eDOC 5) além de um hematoma em seu dedão do pé (equimose arroxeada em hálux direito).



    Verifico que a manutenção da prisão justifica-se, haja vista o paciente ter sido flagrado com considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de possuir dinheiro e celular utilizados para a prática do delito de tráfico. Portanto, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



     



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente